Tribunal: STF
Processo: AO 2761
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária proposta por Vera Araújo de Souza em face da União e do Conselho Nacional de Justiça, requerendo:



    “b) seja reconhecida a violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ, consubstanciado na inaplicabilidade da pena destinada à ‘manifesta negligência’ e na falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora, determinando-se a anulação do ato administrativo; 



    c) subsidiariamente, seja reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde lodo, promovendo uma recalibração da pena para outra diversa da aposentadoria compulsória, de acordo com a LOMAN; 



    d) a determinação de retorno da Requerente ao cargo; 



    e) a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios”. (eDOC 1, p. 23) 



    A autora sustenta a nulidade de acórdão proferido pelo CNJ, nos autos do PAD 0005448-95.2011.2.00.0000, “para apurar se a ora Requerente praticou condutas que ferem os princípios da independência, imparcialidade, integridade profissional e prudência, previstos nos arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 24, 25 e 26 do Código de Ética da Magistratura e no art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79”, o qual culminou em aposentar-lhe compulsoriamente. 



    Inicia a peça atrial, destacando que a competência para processar e julgar a presente demanda seria desta Corte.



    Em relação à prescrição, defende que tendo “sido notificada pessoalmente da decisão do CNJ em 12/01/2018, teria prazo para buscar a nulidade, até 12/01/2023, o qual, não fosse a interrupção da prescrição, já teria se encerrado”, pois “Efetivamente que o prazo prescricional foi interrompido em 19/02/2018, quando a Autora impetrou, perante esse c. STF, o MS nº 35.540/DF (doc. 04), objetivando desconstituir a mesma decisão do CNJ, o qual foi julgado em 12/03/2019 e transitou em julgado em 25/10/2022, após o julgamento dos Embargos de Declaração”.



    Refere que o “MS não foi conhecido por questão meramente processual decorrente da inadequação da via eleita”.



    Relata que:



    “O Banco do Brasil S/A formulou a representação disciplinar pelo fato de ter a magistrada, enquanto Juíza Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, supostamente indisponibilizado quantia bilionária de seu patrimônio nos autos da ação de usucapião especial nº 004234-21.2010.814.0301 (doc. 06).



    De acordo com o BB, essa ação teria se embasado em documentação falsa apresentada por quadrilha de criminosos, consistente em extratos bancários, Declaração de IRPF etc, com o fito de demonstrar que esse montante estaria depositado há anos na conta corrente do Autor daquela ação, sem qualquer reclame, para obter liminar de bloqueio de valores vultuosos.



    Sem ter ciência de que se tratava de um golpe, a magistrada proferiu liminar (doc. 07) tão somente para impedir que o Banco não retirasse eventuais valores depositados naquela conta corrente, determinando que o Banco do Brasil se ‘(...) abstenha de realizar qualquer movimentação no valor de R$ 2.307.777.919,43 (...) que se encontre depositado em contas junto a este banco, cadastradas no CPF n. 026.831.518-37 e pertencente ao requerente’.



    Note-se que houve a determinação de mera abstenção de movimentar o saldo das contas junto ao Banco do Brasil S/A, cadastradas no CPF n. 026.831.518-37 e pertencentes ao requerente. Não houve ordem de apreensão de qualquer valor.



    Ora, se a quantia não existisse ou o requerente não mantivesse qualquer conta, como alegou o BB, evidente que a decisão não produziria – como de fato não produziu – qualquer efeito. 



    Contra essa decisão, a instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento, mas teve o pedido de efeito suspensivo indeferido. 



    Tendo em vista a negativa supra, em 15.12.2010 o Banco do Brasil formulou Pedido de Providências ao CNJ pleiteando a suspensão da decisão, o que restou atendido pela e. Min. Eliana Calmon, então Corregedora do CNJ. 



    Para justificar o cabimento da via não ortodoxa adotada para obter a suspensão de uma decisão judicial, o Banco lançou mão da tese de que tal liminar seria passível de lhe causar danos de ordem financeira e à sua imagem, apontando teratologia/falta de prudência no decisum.



    Os advogados da instituição bancária informaram ainda que levaram tais informações pessoalmente ao conhecimento da Requerente em 18/11/2010, ocasião em que teriam relatado à magistrada surpresa com a celeridade com que a liminar fora concedida (ação distribuída em 04/11/2010, quinta-feira; liminar exarada em 08/11/2010, segunda-feira), tendo ouvido da juíza que isso se deve ao fato de estar “sofrendo pressão de cima”, sem deixar claro de quem e para que, especificamente.



    Antes mesmo de o BB acionar o CNJ, o Autor já havia requerido a desistência da ação de usucapião, pedido que, após a concordância do Banco, protocolizada em 16/12/2010 (quinta-feira, antevéspera do início do recesso forense), fora devidamente homologado pela Juíza, ora Requerente.



    Ao todo, a decisão perdurou cerca de 40 dias, importando destacar que entre 20/12/2010 a 06/01/2011 houve a suspensão dos atos processuais em decorrência do recesso de final de ano.



    [...]



    O Plenário do CNJ não acolheu os pedidos de arquivamento e converteu a reclamação disciplinar em Sindicância e, após regular instrução, concluiu pela instauração de PAD.



    Ao final do PAD, o CNJ concluiu o seguinte (doc. 01):



    123. Por tais fundamentos acima descritos, a Desembargadora Vera de Araújo Souza mostrou-se manifestamente negligente no cumprimento do dever esculpido no art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como em relação ao perfil ético exigido nos arts. 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    124. Ante todo o exposto, considerando que a magistrada, de forma livre e consciente, olvidou dos deveres de cautela e prudência, ignorando dados elementares trazidos aos autos que demonstravam claramente a utilização do aparato judiciário para atingir desiderato criminoso, julgo procedentes as imputações veiculadas na Portaria nº 2, de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, e aplico a sanção prevista no art. 42, V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também arrolada no inciso I do art. 7º da Resolução CNJ nº 135, de 13 de julho de 2011, que assim dispõe:



    ‘Art. 7º. O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, quando:



    I - mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres.



    Cumpre destacar que, antes da abertura de PAD pelo CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará também noticiou a instauração de procedimento administrativo com a finalidade de apurar a suposta prática de conduta infracional por parte da então Juíza de Direito VERA ARAÚJO DE SOUZA, o qual foi concluído com a decisão de arquivamento, destacando o livre convencimento da magistrada e a inexistência de bloqueio e, por conseguinte, a ausência de prejuízo para a instituição bancária, conforme ementa abaixo (doc. 08): [...]”. (eDOC 1, p. 6/7)



    Argumenta que o ato administrativo emanado do CNJ, o qual desaguou na sua aposentadoria compulsória, seria nulo, por violação aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e da motivação, haja vista que “a sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça não guarda adequação à falta imputada”, mormente “quando a Administração impuser uma penalidade disciplinar incoerente entre o motivo e o conteúdo do ato praticado”.



    No mesmo sentido, argui que aquele ato do CNJ estaria inquinado de mácula, pois a autora não teria atuado no exercício da jurisdição em desacordo com preceitos éticos, tampouco sido “manifestamente negligente”, ao contrário do que decidido por aquele Órgão, o qual baseou-se no argumento de que “a hipotética negligência estaria vinculada à não apreciação do pedido de reconsideração apresentado pelo Banco do Brasil, após ter a magistrada sido alertada de que a ação seria uma tentativa de golpe”.



    No ponto, sustenta que:



    “Assim, a negligência que foi identificada (consubstanciada na ausência de análise do pedido de reconsideração do banco ou até mesmo na falta de zelo com que se deu a análise do pedido liminar) não poderia, nem em tese, ser utilizada como sinônimo de negligência manifesta, pois essas hipóteses configuram tipos administrativos absolutamente diversos e, por conseguinte, implicam em soluções jurídicas também diversas, senão vejamos.



    De acordo com os artigos 43 e 44 da LOMAN, a desídia descrita no acórdão daria azo, no máximo, às penalidades previstas no art. 4º da Resolução 135/CNJ (advertência ou censura):



    [...]



    Portanto, o ato administrativo possui inegável vício de motivação e inconteste excesso na punição aplicada, constituindo-se em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser objeto de anulação com base no controle da legalidade dos atos administrativos praticados sob a égide da discricionariedade, pois a solução dada ao caso não encontra guarida na norma correspondente.



    Por essas razões, deve ser reconhecida a irrefutável ilegalidade do ato impugnado, por vício de motivação, devendo ser anulado, para que seja determinada a aplicação da pena prevista para o tipo disciplinar que restou caracterizado (negligência simples)”.



    Alega, também, que o vício do ato praticado do CNJ seria qualificado pela circunstância de o julgamento ter ocorrido de forma contrária aos elementos dos autos (“quando proferiu a decisão liminar, a juíza não dispunha dos subsídios apresentados pelo Banco no intuito de arguir a falsidade dos documentos apresentados pelo autor da ação”), cujas premissas ferem a lei processual, além da ausência de potencialidade lesiva ao Banco do Brasil, por envolver suposta falta de cautela e prudência.



    Quanto ao ponto, destaca que:



    “Ao tomarem ciência da medida, os advogados do BB se dirigiram ao gabinete da magistrada com o intuito de convencê-la a revogar a medida e nesta ocasião alegaram, verbalmente, que tratar-se-ia de uma fraude.



    Contudo, naquele momento não havia sequer contestação protocolizada nos autos, de modo que qualquer decisão baseada em afirmação verbal de uma das partes, desacompanhada de documentos, seria temerária.



    Observe-se ainda que o Banco do Brasil, antes de contestar a ação, interpôs agravo de instrumento e juntou aos autos de primeiro grau cópia do recurso contendo pedido de reconsideração (protocolo realizado em 23/11/2010).



    Contudo, antes mesmo da informação de interposição do recurso, o advogado do autor já havia requerido a desistência do feito (petição aforada em 16/11/2010).



    Some-se a isso o fato de que, em 09/12/2010, a Exma. Desembargadora relatora do agravo no TJ Pará indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, a revogação da liminar contrariaria, ab initio, decisão de instância superior.



    Ao prestar informações no Agravo, a Juíza narrou o trâmite do processo e noticiou o pedido de desistência da ação que aguardava a manifestação do BB.



    Não resta dúvida de que o pedido de desistência do feito, além de ter prioridade na análise por ter sido protocolizado antes, traria maior segurança e utilidade ao BB do que a apreciação do seu requerimento de revogação da liminar (que poderia até mesmo ser indeferido, haja vista que o laudo pericial juntado pelo Banco dizia respeito a outro processo, não podendo ser tido como prova irrefutável)”. (eDOC 1, p. 18)



    Entende, em síntese, que a “autuação exigida pelo CNJ, ao contrário, fere:”



    “ i. a isonomia entre as partes, pois implicaria em um juízo de retratação antes do protocolo de qualquer manifestação do banco com base em elementos “extra autos”;



    ii. a hierarquia entre decisões de primeiro grau e do Tribunal de Justiça, já que foi comunicado o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pela Desembargadora Relatora;



    iii. a prevalência das decisões provisórias (reconsideração da liminar) sobre as terminativas (homologação da desistência);



    iv. a prática de atos processuais durante o recesso forense.



    Não há dúvida de que a postura exigida pelo CNJ fere muito mais os princípios da judicatura (imparcialidade, serenidade, hierarquia funcional) que os apontados como violados na decisão.



    [...]



    Com base no que fora decidido pela magistrada, não há como se deixar de perguntar:



    É imprudente uma decisão que determina que o Banco não movimente a seu bel prazer eventuais valores existentes na conta de seu cliente??? Não seria esse um dever da instituição financeira, até mesmo em decorrência da relação de confiança para com o cliente?



    É lógico que inexistindo quantia depositada ou a própria conta, evidentemente, nenhum valor seria alcançado.



    Assim, é difícil compreender onde estaria a falta de prudência da magistrada ao determinar algo tão basilar, ainda que a ação tivesse como mote uma fraude.



    [...]



    Diante disso tudo, a única conclusão possível é a de que a magistrada jamais causou, sequer na teoria, risco de dano ao Banco, quiçá a ponto de sua decisão ser considerada imprudente em patamar gravíssimo.



    Por essas razões, deve ser reconhecida a irrefutável ilegalidade do ato impugnado, por vício de motivação, haja vista que a conclusão adotada foi excessiva ao não observar os elementos existentes nos autos, devendo ser declarada a sua nulidade”. (eDOC 1, p. 19 e 21)



    Sustenta, ainda, que “Eventuais excessos e inconsistências técnicas constantes dos pronunciamentos jurisdicionais devem ser corrigidos pela via recursal adequada, podendo ensejar a atuação correcional, sem implicar, prima facie, na punição do magistrado” . 



    Arrazoa no sentido de que o ato do CNJ “carece de motivação quanto às consequências do fato, o ânimo do agente, seu comportamento anterior, o dolo/malícia/fraude/improbidade e de outros parâmetros circunstanciais para fixar e justificar a mais severa pena aplicada, o que não é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)”.



    Passo à análise das questões processuais que demandam conhecimento de ofício.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão da pena disciplinar de aposentadoria compulsória imposta pelo CNJ e, no mérito, a nulidade do processo administrativo disciplinar. 



    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    O acórdão restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014)



    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.



    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).



    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:



    “(...)



    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.



    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.



    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:



    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.



    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:



    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.



    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.



    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.



    E tinha uma razão de ordem prático-jurídica: o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.



    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP por meio da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.



    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.



    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todo